Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO QUE INVIABILIZOU A CHEGADA A TEMPO PARA COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO INTENSO TRÁFECO AÉREO - FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na exordial, em decorrência de cancelamento de voo e realocação dos passageiros no dia seguinte.
2. Narra o autor, em breve síntese, que contratou os serviços da requerida de transporte aéreo, percurso de ida e volta de BSB/SÃO PAULO/SINOP/MT para cumprir compromissos profissionais. Aduz que o voo de ida atrasou horas, o que inviabilizou a conexão para Sinop/MT. Informa que, em razão da realocação no dia seguinte, sofreu desarranjos causados na agenda, que baseou todos seus compromissos considerando a chegada à Sinop na data e horário programados. Assevera que buscou insistentemente outro voo que pudesse chegar a tempo e modo, sem êxito. Pede dano material e moral em razão dos transtornos experimentados.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 232,98 de danos materiais e R$ 4.000,00, a título de danos morais.
4. O remanejo dos voos contratados pela demandante é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de “impedimentos operacionais”, vale dizer, a intensidade do tráfego aéreo causou o atraso.
5. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
6. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse que o dano não ocorreu; ou mesmo ocorrendo, que foi por culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
7. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade (não comprovada) de adequação da malha aérea. Eventual necessidade de adequação da malha aérea, há de ser considerada como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.
8. Assim, vislumbrando no caso dos autos o cancelamento do voo por motivo intrínseco à atividade desenvolvida, à luz da teoria do risco, a empresa transportadora de pessoas não pode se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados a seus clientes.
9. Vale ressaltar, ainda, que não há elementos probatórios a justificar a demora excessiva para a reacomodação do autor em outro voo. Por certo que a estrita observância dos protocolos de segurança mostra-se necessária e indispensável. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação do autor em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito, especialmente porque a demandante pediu insistentemente para que o realocasse em outro voo a fim de que pudesse chegar a tempo para os compromissos profissionais já agendados no destino.
10. Ante essas considerações, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte.
11. Em relação ao dano material, o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante fatura do cartão de crédito que discrimina os valores gastos com alimentação, R$ 232,98 (ID 34889473), ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC (documentos não impugnados pela recorrente). Assim, a restituição dos referidos valores é medida que se impõe.
12. No tocante ao dano moral, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos pelo descumprimento contratual superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença não comporta redução, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
13. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a douta sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada.